Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723264-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS AGRAVADO: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA DIAS e ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, estes últimos representados pelo primeiro agravante, contra decisões proferidas pelo douto Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelos falecidos José da Silva Dias e Neuza da Silva Dias, instou o primeiro recorrente a prestar contas quanto ao imóvel, integrante do acervo patrimonial a ser partilhado, localizado na SQS 107, Bloco I, Apartamento 206, Brasília/DF (ID 84783775 – processo referência) e, ante sua inércia dentro do prazo outorgado, o removeu do cargo de inventariante, nomeando em seu lugar o herdeiro MÁRCIO BUENO DA SILVA DIAS, dentre outras determinações (ID 95428606 – processo referência). Eis o teor das decisões agravadas (IDs 84783775 e 95428606, respectivamente – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na petição de ID 41880472, datada de abril de 2019, o inventariante noticiou que o imóvel situado na SQS 107, Bloco I, Apartamento 206, Brasília-DF, estaria desocupado, razão pela qual este juízo autorizou, a partir de junho de 2019, a expedição mensal de alvará para pagamento da taxa condominial, conforme decisão de ID 41880576. Desde então, o inventariante apresenta o boleto relativo ao débito e são expedidos os alvarás judiciais. Considerando o tempo já decorrido e tendo em vista que se trata de imóvel que apresenta facilidade para aluguel, foi questionado ao inventariante se o imóvel ainda estaria desocupado e, em caso positivo, por qual motivo. Em março de 2020 (ID 58558060 - Pág. 2), o inventariante esclareceu que “os interessados na locação do referido imóvel não se enquadram nas exigências reguladas pelo mercado imobiliário, ou seja, ter renda superior a três vezes ao valor do aluguel, incluindo o valor do condomínio, ter dois fiadores com imóvel situado em Brasília e em nome próprio compatível ao imóvel pretendido” e requereu o levantamento de valores para pagamento do IPTU/TLP de 2019/2020, o que foi deferido nos termos da decisão de ID 58780606. O herdeiro Márcio Bueno da Silva informou na petição de ID 62413308 que o imóvel localizado na SQS 107, Bloco I, Apartamento 206, Brasília/DF, encontra-se alugado há algum tempo e requereu a expedição de mandado de verificação para apuração do tempo da locação e os valores ajustados. Realizada verificação judicial no imóvel, apurou-se que o Apartamento 206 do Bloco I da SQS 107 foi alugado pelo inventariante, Marcos José da Silva Dias, por contrato particular registrado em Cartório, à Raquel e Henrique, desde março de 2019, com previsão de término previsto para 5-9-2022. A locatária noticiou que o primeiro pagamento ocorreu em 8.3.2019, no valor de R$ 2.903,00, sendo R$ 2.100,00 relativo ao aluguel e R$ 803,00 do condomínio e do IPTU, por meio de transferência bancária para a conta de Marcos José da Silva, nos termos da certidão de ID 65475737. Intimado a se manifestar, o inventariante deixou transcorrer o prazo sem resposta. Diante da inércia do inventariante em se manifestar acerca dos fatos relatados na certidão emitida no mandado de verificação do imóvel (ID 65475737), presumem-se verdadeiras as informações apresentadas. Considerando que o inventariante levantou valores para pagamento de taxa de condomínio desde 2019 e de IPTU 2019/2020, quando o imóvel se encontrava alugado e o inquilino depositava em sua conta bancária o valor relativo aos alugueis e a esses débitos, deve prestar contas, em ação autônoma, dos valores recebidos a título de aluguel, taxa de condomínio e débitos tributários, e depositar o valor apurado em conta judicial vinculada a este juízo e processo. Também deve prestar contas dos demais alvarás levantados, inclusive o de ID 41880463, para contratação de escritório de advocacia para defender os interesses dos espólios. Em relação a estes, a prestação de contas pode se ocorrer no bojo do inventário. Prazo: 15 dias. Caso o inventariante não preste contas no prazo fixado, será removido do cargo, e o herdeiro Márcio Buenos da Silva Dias poderá exigir as contas em ação autônoma. Na ocasião, o inventariante deve se manifestar acerca da petição de ID 60470836 e documentos de ID's 60470843 a 60579024 e indicar como pretende quitar os débitos tributários em nome dos espólios. Informe se foi promovida ação de insolvência civil do espólio ou se há desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias. O Banco Itaú informa, no ofício de ID 60234299, que a conta em nome do falecido se encontra bloqueada pela 18a Vara do Trabalho de Brasília. O inventariante pede que seja determinada a transferência dos valores para uma conta judicial vinculada a este juízo, já que não constam cadastrados processos na justiça do trabalho em nome do inventariado, José Dias de Souza (58561055), ou que se oficiada a Vara do Trabalho para que informe sobre a existência e situação de eventual processo em nome do inventariado. A providência requerida deve ser promovida pelo inventariante. Somente depois de desbloqueada a conta pelo juízo que deu a ordem é que será possível determinar a transferência para uma conta judicial vinculada a este processo. O inventariante também deve indicar como pretende quitar os débitos tributários em nome do espólio. Prazo: 15 dias. Documento datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na decisão de ID 84783775, foi determinado ao inventariante, Marcos José da Silva Dias, que prestasse contas, em ação autônoma, dos valores recebidos indevidamente a título de aluguel, taxa de condomínio e débitos tributários do imóvel situado na SQS 107, Bloco I, Apartamento 206, Brasília-DF, e depositasse o valor apurado em conta judicial vinculada a este juízo e processo, sob pena de remoção. Transcorrido o prazo, o inventariante não prestou as contas exigidas, limitando-se a apresentar os embargos de declaração de ID 86040593, sob a alegação de omissão relativa à prestação de contas proposta por ele em desfavor do herdeiro Márcio Bueno da Silva Dias, processo 0718927-03.2020.8.07.0001. Não trouxe nenhuma informação ou documento exigidos na decisão de ID 84783775. Assim, com fundamento nos fatos relatados na decisão de ID 84783775, que atestam o comportamento desleal do inventariante para com este juízo, bem como na condução do processo e, ainda, diante da inércia em prestar as contas exigidas, REMOVO Marcos José da Silva Dias do cargo de inventariante e nomeio em seu lugar o herdeiro MÁRCIO BUENO DA SILVA DIAS. Expeça-se termo de inventariante. Após o documento ser assinado eletronicamente, ficará disponível para o advogado da parte imprimir e, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos eletrônicos uma via do termo devidamente datado e subscrito pelo compromissado (NÃO É NECESSÁRIO COMPARECER À SECRETÁRIA DO JUÍZO). Em que pese a conduta de Márcio Bueno da Silva Dias, no exercício anterior do encargo, ser objeto de apuração em ação de exigir contas, processo 0718927-03.2020.8.07.0001, a sua indicação, no momento, se mostra a alternativa menos prejudicial à continuidade do processo. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de remoção de inventariante, processo 0720271-19.2020.8.07.0001. Em relação aos embargos de declaração de ID 86040593, nada a prover. Os argumentos trazidos se referem à prestação de contas, processo 0718927-03.2020.8.07.0001, em curso neste juízo, e não à decisão embargada (ID 84783775). O atual inventariante, Márcio Bueno da Silva Dias, deve promover a abertura de conta judicial para depósito dos alugueis do imóvel situado na SQS 107, Bloco I, Apartamento 206, Brasília-DF, e comunicar à inquilina de que os alugueis deverão ser depositadas na referida conta. Dê-se vista ao inventariante do ofício de ID 85288957. Concedo o prazo de 60 dias para que o inventariante apresente um panorama detalhado do inventário, especialmente estratégias para o pagamento dos débitos do espólio e para cumprir as determinações precedentes. Exclua-se do cadastramento o registro da penhora no valor de R$ 3.104.345,96, visto que foi homologado o valor de R$ 1.685.737,20 no cumprimento de sentença, já registrado. Trata-se do mesmo processo. Documento datado e assinado eletronicamente pela juíza de direito, abaixo identificada, conforme certificação digital Inconformado, o primeiro agravante, quanto ao decisório de ID 84783775 (processo referência), reputando descabido o comando de prestação de contas ali encartado, argumenta que a MM. Juíza se absteve, injustificadamente, de esclarecer as omissões, elencadas nos embargos de declaração de ID 86040593 (processo referência), que maculam, em seu entender, o mencionado édito. Assevera que a aludida ordem viola o princípio da paridade de tratamento entre as partes, consagrado no art. 7o do Código de Processo Civil (CPC), haja vista que a douta Magistrada, desconsiderando o ajuizamento da ação de exigir contas, identificada sob o n. 0718927-03.2020.8.07.0001, fez recair sobre o recorrente reprimenda não experimentada pelo agravado. Acerca da decisão de ID 95428606 (processo referência), insurge-se contra a ordem judicial que, o destituindo dos poderes indicados no art. 618 do CPC, determinou a nomeação, nos autos que ora se investiga, de MÁRCIO BUENO DA SILVA DIAS como inventariante. Alega que o recorrido não ostenta as aptidões necessárias ao exercício da inventariança, eis que, quando nomeado inventariante, outrora, nestes mesmos autos, sua má administração, consoante os documentos de ID 41880218 (processo referência), ocasionou a propositura de execuções fiscais em desfavor dos espólios, comprometendo parcela do patrimônio a ser partilhado. Colaciona arestos que sustenta ser favoráveis às suas teses. Com essas considerações requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal suscitada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. O recurso somente pode ser conhecido quanto à controvérsia desencadeada pela prolação do édito de ID 95428606 (processo referência), afigurando-se inadmissível a pretensão de reforma, por meio do agravo de instrumento que ora se aprecia, da decisão de ID 84783775 (processo referência), proferida em 1/3/2021, eis que a interposição do petitório de ID 27449817 atende, apenas em parte, aos imperativos constantes do art. 1.003, § 5o, do CPC/2015. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Tenho que não se mostram presentes, no caso, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A propósito, convém colacionar os comandos do art. 618, VII, do CPC/2015, que assim dispõem: Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; (...) Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que a declaração, prestada pelo ora recorrente em 8/4/2019 (ID 41880472 – processo referência), e ratificada em 5/3/2020 (ID 58558060 – processo referência), de que a unidade habitacional situada à SQS 107, Bloco I, Apartamento 206, Brasília/DF, integrante da universalidade de bens a ser partilhada nestes autos, estava desocupada não se coaduna com as informações, trazidas a lume pelo agravado e comprovadas mediante verificação judicial. Consoante a certidão de ID 65475737 (processo referência), o aludido imóvel foi, na realidade, objeto de contrato particular de locação, registrado em cartório e avençado, em março de 2019, entre o ora agravante, como locador, e a inquilina Raquel Simas Coutinho. Intimado a prestar contas acerca da controvérsia, o recorrido se limitou a apresentar os embargos de declaração de ID 86040593 (processo referência), reputando eivado de vícios o imperativo de ID 84783775 (processo referência). Decerto, consoante as provas coligidas ao compilado documental, MARCOS JOSE DA SILVA DIAS não honrou o compromisso, prestado sob a forma insculpida no art. 617, parágrafo único, do CPC/2015, de bem e fielmente desempenhar a função de inventariante, ressaindo irretocável a determinação judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de remoção do encargo outrora assumido, tal como lançada no édito de ID 95428606 (processo referência), em obediência aos ditames do art. 618, VII, do CPC/2015. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANÇA. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. OCORRÊNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consabido que a remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, ainda que não seja realizada pelo procedimento próprio, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório. 2. No caso em comento, o inventariante removido foi intimado pessoalmente para cumprir diligências determinadas pelo Magistrado "a quo"; atribuiu a incúria até então ocorrida ao seu antigo patrono; e, mesmo constituindo novo advogado, permaneceu inerte, deixando transcorrer prazo, mais do que razoável, para uma simples juntada de procuração. É dizer, a inação do ora agravante impôs ao julgador a remoção do inventariante, que foi precedida, vale repetir, do contraditório. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1074655, 07094116420178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da alegação de que o ajuizamento da ação de exigir contas, protocolada sob o n. 0718927-03.2020.8.07.0001, constituiria óbice à nomeação, como inventariante, de MARCIO BUENO DA SILVA DIAS, adoto como razões de decidir, ante a constatação de que agravante e agravado são os únicos herdeiros dos haveres colacionados, as observações apostas ao decisório de ID 95428606 (processo referência). Reveja-se: (...) Em que pese a conduta de Márcio Bueno da Silva Dias, no exercício anterior do encargo, ser objeto de apuração em ação de exigir contas, processo 0718927-03.2020.8.07.0001, a sua indicação, no momento, se mostra a alternativa menos prejudicial à continuidade do processo. (...) Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador